Tribunal: STF
Processo: Rcl 82343
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. em face de acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1170-69.2019.5.09.0000, por suposta violação ao entendimento firmado no Tema 725 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 3-5):



    "(...) entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com todo respeito, de forma equivocada, pela improcedência da ação rescisória sob o fundamento de que a então Petrobrás Distribuidora não estava sujeita ao mesmo regime jurídico da sociedade de economia mista que a controla, razão pela qual não se reconheceu que faria parte da administração pública indireta. Em face dessa decisão, a recorrente, ora Reclamante, interpôs recurso ordinário perante o Tribunal Superior do Trabalho, buscando a reforma da decisão. 



    Em seu recurso, a hoje Vibra Energia S.A., defendeu a existência de violação a norma jurídica e de erro de fato, considerando a declaração de formação de vínculo empregatício obreiro diretamente com a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. nos autos da Ação Trabalhista ajuizada no ano de 2013, o que configura evidente afronta aos artigos 5º, II, LIV, 173 e 177 da Constituição da República, ofensa às Leis nº 6.404/76, 9.478/97 e ao Decreto Lei nº 200/67 e, sobretudo, ao artigo 37, II, § 2º e 5º.



    Destacou-se ainda no recurso interposto que, nos termos da Lei nº 6.404/76 e Decreto-Lei nº 200/67, a PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - sociedade de economia mista – integrava, à época da aduzida ação, a Administração Pública Indireta da União, sendo regida por Estatuto Social próprio, constituída sob a forma de sociedade anônima e sob controle majoritário estatal.



    Ainda, indicou que a Lei nº 2.004/53, criadora da Petróleo Brasileiro S/A – Petrobrás, autorizou a criação de suas subsidiárias, razão pela qual é sabido que não se exige lei específica para a criação de sociedades de economia mista, mas, tão somente, lei que autorize a sua criação, hipótese supra.



    A decisão proferida foi no sentido de que não teria sido identificado qual seria especificamente o erro de fato alegado pela parte, pressupondo-se que seria a declaração de vínculo de emprego entre os réus e a autora, situação que por si só afasta a pretensão rescisória baseada no art. 966, VIII, do CPC. Ainda restou consignado no acórdão que a questão foi tratada no bojo das alegações relativas à impossibilidade de vínculo de emprego com pessoa jurídica alegadamente integrante da Administração Pública, objeto de específica análise pelo acórdão rescindendo, atraindo o óbice da Orientação Jurisprudencial n° 136 da SBDI-2 desta Corte.



    Por fim, a decisão ainda referiu que a pretensão recursal ensejaria a necessidade de incursão no conjunto fático probatório, o que seria vedado pela Súmula 410 do TST.



    Da decisão, a reclamante interpôs Recurso extraordinário, e, posteriormente, agravo interno, ao qual os Ministros da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais entenderam por confirmar a existência do óbice da Súmula 410 do TST, indicando que a análise do mérito recursal exigiria o reexame do conjunto fático probatório, bem como que seria infraconstitucional a controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da justiça do trabalho, indicando assim a ausência de transcendência do recurso."



    Sustenta que "a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, adstrita aos formalismos dos requisitos prescritos na legislação, deixou de apreciar corretamente as razões recursais que claramente demonstram a necessidade da rescisão da decisão prolatada nos autos da Reclamatória 0001280-96.2013.5.09.0673 que reconheceu o vínculo de empregatício diretamente com a ora Reclamante" (eDOC 1, p. 5).



    Aduz que "no presente caso, a matéria de fundo do recurso está embasada em tese de repercussão geral (TEMA 725 de RG do STF), razão pela qual entende a ora Reclamante que os pressupostos de admissibilidade do recurso deveriam ter sido mitigados a fim de preservar a necessária segurança jurídica, bem como viabilizar a apreciação da instância extraordinária de matéria de grande relevância" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "a ação rescisória proposta foi fundamentada em dois pilares: O reconhecimento de terceirização da atividade fim como ilícita e o entendimento equivocado de que a então Petrobras Distribuidora não era considerada integrante da administração pública. No entanto, as decisões proferidas afastaram o entendimento vinculante desta E. Corte, arguido pela Reclamante, deixando de analisar o mérito do recurso, bem como o risco à segurança jurídica envolvida no caso. Isto porque, a Constituição da República é época da decisão rescindenda já permitia a terceirização, como se entendeu no julgamento do TEMA 725 de RG do STF" (eDOC 1, p. 11).



    Assevera que "a declaração de existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública, após a Constituição Federal de 1988, considerando que não cumprida a formalidade exigida em Lei, ainda que a contratação tenha se dado por empresa interposta, tratando-se, no caso, de matéria de ordem pública, considerando que não há como reconhecer a validade do vínculo de emprego declarado, especialmente considerando os termos do Tema de Repercussão Geral 725 desta E. Corte" (eDOC 1, p. 12). 



    Alega que "a decisão prolatada pelo TST afronta a segurança jurídica, violando o disposto nos artigos 5º, II, LIV, 37, II, § 2° e 5°, 173 e 177 da CRFB" (eDOC 1, p. 13).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida na ação rescisória n.º 1170-69.2019.5.09.0000 e, por consequência, afastada a decisão prolatada nos autos da Reclamatória 0001280-96.2013.5.09.0673 que reconheceu o vínculo de empregatício diretamente com a ora Recorrente, ou ainda que seja determinada a medida adequada para a preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal" (eDOC 1, p. 17).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do AI 751.478, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 248 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.”



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Temas 248 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDOC 14, p. 1):



    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. ÓBICE PROCESSUAL. SÚMULA 410 DO TST. APLICAÇÃO DO TEMA 248 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. Verifica-se que a decisão recorrida concluiu pela incidência do óbice da Súmula 410 do TST, que dispõe que "a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda". O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico, consagrado no AI 751478 (Tema 248), no sentido de que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho" (transitado em julgado em 27/08/2010, Rel. Min. Dias Toffoli). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (Destaques no original)



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão extraordinariamente recorrido concluiu que a ação rescisória calcada em violação de lei não admite reexame de fatos e provas do processo que originou a decisão rescindenda. Logo, não houve teratologia na aplicação do Tema 428 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Demais disso, da análise dos documentos acostados ao autos, constata-se que não houve, em sede de ação rescisória, debate acerca do reconhecimento do vínculo trabalhista, mas apenas incursão sobre os temas erro de fato e violação manifesta a norma jurídica. Eis a ementa do acórdão extraordinariamente recorrido (eDOC 12, p. 124):



    “I – AGRAVO DA AUTORA. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. VÍNCULO DE EMPREGO.



    1. Do cotejo entre os termos da inicial, as razões do recurso ordinário e do presente agravo não se identificam qual seria especificamente o erro de fato alegado pela parte, pressupondo-se que seria a declaração de vínculo de emprego, situação que por si só afasta a pretensão rescisória baseada no art. 966, VIII, do CPC.



    2. Como consignado da decisão agravada, a questão foi tratada no bojo das alegações relativas à impossibilidade de vínculo de emprego com pessoa jurídica alegadamente integrante da Administração Pública, objeto de específica análise pelo acórdão rescindendo. Incidência da Orientação Jurisprudencial n° 136 da SBDI-2 desta Corte.



    3. Não prospera a pretensão rescisória amparada no art. 966, V, do CPC, pois eventual entendimento contrário, a fim de afastar a conclusão da decisão rescindenda de que a Petrobras Distribuidora S.A. não se desincumbiu do ônus de comprovar que foi formada com recursos provenientes de ente público, importaria uma nova avaliação do conjunto probatório acostado ao processo originário, procedimento vedado em sede de ação rescisória amparada em violação de lei, conforme dispõe a Súmula nº 410 do TST.



    4. Acrescente-se, por fim, que a agravante deixou de impugnar o fundamento utilizado em reforço pelo acórdão rescindendo quanto à manifestação do STF no sentido de que "as empresas subsidiárias da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) são 'distintas da sociedade-matriz' e assim não são consideradas sociedades de economia mista, mas pessoas jurídicas de direito privado".



    Agravo conhecido e desprovido.



    II – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS RÉUS. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE RECURSAL. ART. 85, §§ 2° E 11, DO CPC.



    Prejudicados, em razão da majoração do percentual dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2° e 11, do CPC, ocorrida no recurso da autora.” (Destaques no original)



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    "Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Decisão reclamada fundamentada na ausência de cumprimento dos requisitos para propositura de ação rescisória. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Rcl nº 32.840. Paradigma de índole subjetiva. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. Não se admite o uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual no caso concreto versado no paradigma. 3. Agravo regimental não provido." (Rcl 62.632-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30.08.2024)



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizados para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Em caso de interposição de eventual agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente